Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729487-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: OTICAS MADU LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por STONE PAGAMENTOS SA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a agravante por ÓTICAS MADU LTDA, deferiu a antecipação de tutela vindicada pela recorrida, determinando que a recorrente "no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, proceda, após a efetivação dos descontos previstos em contrato, o depósito, na conta corrente no 13.002483-8 da agência no 1268 do Banco Santander (ID 99778355 - Págs. 1/2), da quantia devida à autora em virtude da transação comercial, no valor de R$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais), realizada com o Sr. Robert Wilynn Alves Machado (ID 98682209 - Pág. 1), sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para a hipótese de comprovado descumprimento nos autos desta obrigação de fazer, após a regular intimação da ré, sem prejuízo das perdas e danos.” Alega a agravante, em síntese, que atua no mercado financeiro como operadora de pagamentos por cartões de crédito e débito, tendo firmado com a empresa agravada "Contrato de Credenciamento", para gerenciamento de recebíveis das vendas da contratante. Sustenta a legitimidade da retenção de R$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais) dos pagamentos destinados à recorrida, pois amparada pelas cláusulas 7.7, 13.2 e 13.3, uma vez que há suspeita de fraude nas transações, o que é objeto de apuração interna pela recorrente, destacando que está obrigada a adotar mecanismos de combate e prevenção de fraudes em razão de normas do Banco Central do Brasil, nos termos da Lei 12.865/2013. Afirma que agiu com boa-fé e transparência ao comunicar à agravada acerca da investigação em curso e as razões do bloqueio de valores, oportunizando a comprovação da regularidade das transações, o que não foi atendido pela recorrida, que prestou informações contraditórias sobre a origem dos recursos. Nesse sentido, destaca que "foi apurado internamente pela Agravante (uma atividade fora do comum. Isso porque a Agravada realizou uma série de transações com cartões emitidos por um só emissor, todas com o mesmo BIN", e que "não só apurou operações irregulares, como também identificou um conjunto de informações incoerentes, uma vez que não há a comprovação das supostas vendas, que, inicialmente, foram justificadas como “lote de armações de óculos” e logo após complementadas com a “venda de maquinários”. Ressalta que a declaração de compra apresentada é desprovida de confiabilidade, pois não foi exibida nota fiscal ou comprovação a transação, por quaisquer dos motivos elencados pela agravada, e conclui que "a retenção temporária não no foi adotada por mero capricho ou por desrespeito à Agravada, mas sim em razão da necessidade de se apurar com segurança a regularidade das transações e não prejudicar terceiro de boa-fé (portador do cartão)". Defende, ainda, a legalidade da rescisão contratual promovida pela agravante, diante de fraude na execução do contrato, destacando o disposto nas clausulas 7.2 e 7.3 do instrumento contratual e "o princípio da autonomia da vontade, que estabelece a possibilidade e a faculdade de os indivíduos pactuarem sem a interferência do Estado, é o alicerce da liberdade de contratação". Alternativamente, sustenta a necessidade de redução das astreintes fixadas pela decisão agravada, com argumento de que mostra-se excessiva, violando a razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear o arbitramento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e o indeferimento da medida antecipatória postulada pela parte recorrida, ou, alternativamente, que seja esta compelida a prestar caução pelos valores que pretende levantar em face da recorrente, com fulcro no art. 300, § 2o, do CPC. Ainda em tese subsidiária, postula pela redução da multa cominatória arbitrada pelo Juízo da causa, mediante apreciação equitativa. Preparo regular no ID 28982203. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A recorrente atua no setor financeiro, especialmente no serviço de fornecimento de máquinas leitoras de cartão de crédito e outros meios de pagamento eletrônico, e prestava serviços à empresa agravada, que atua nas cidades de Goiânia e Brasília no ramo de ótica. Verifica-se que em 5 de julho de 2021 a empresa agravada recebeu dois pagamentos da mesma pessoa, Sr. Robert Wilynn Alves Machado, em transações realizadas com o mesmo cartão de crédito, sendo uma no valor de R$ 44.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais), e outra no valor de R$ 40.100,00 quarenta mil e cem reais), a primeira com previsão de parcelamento do débito. A agravante, bloqueou o repasse dos valores à agravada sob alegação de que estava apurando fraude nas transações, consideradas atípicas. Alega que a recorrida não comprovou a subsistência da venda que deu ensejo ao faturamento, cancelando a prestação de serviços e mantendo consigo os valores creditados na operação. Em que pese a alegação sustentada, não se verifica a probabilidade do direito, ao menos nessa fase inicial do processo, pois a agravante não comprovou indícios mínimos de fraude por parte do agravado, ou mesmo que tenha realizado alguma apuração efetiva a esse respeito. A agravante reconhece que a agravada justificou o faturamento questionado sob a alegação venda de estoque de armações de óculos e maquinário ótico em Brasília, por estar encerrando suas atividades nessa Capital Federal e consta dos autos de origem declaração de compra assinada pelo titular do cartão de crédito faturado (ID 98682209 dos autos de origem). Verifica-se que o preposto da agravante, que fazia atendimento direto e pessoal à agravada, enviou aos seus superiores hierárquicos pedido de solução do problema, declarando que lhe foi apresentada declaração de venda e documentos do comprador, além de destacar que o sócio administrador da recorrida era pessoa idônea, que mantinha vínculo com a recorrente em outros estabelecimentos comerciais, dedicados a outras atividades mercantis, confira-se: "Caio e Rodrigo Cid, preciso de ajuda com um cliente. Luiz Felipe é cliente aqui em Goiânia (158856092/508516444) e Brasília (157159845). E no dia 05/07/2021 fez duas vendas no estabelecimento de Brasília (157159845), totalizando o valor de R$ 84.800. O cliente teve a liquidação bloqueada e informou já ter ligado no RC diversas vezes, enviando a declaração de venda, os dados referentes ao titular do cartão utilizado na compra, mas não obteve retorno e não existe caso aberto no Marco Polo (o que é preocupante). Fui ao estabelecimento dele hoje e o cliente estava bastante irritado com a situação, porque desde quinta feira está procurando ajuda porém sem solução. Mas o cliente é representante comercial e não fica em Goiânia. Cliente me enviou o comprovante de vendas e documento do titular para comprovação da autenticidade das vendas e liberação da liquidação de valores. Peço ajuda para solucionar o problema desse cliente oq quanto antes, visto que é um cliente em 3 estabelecimentos diferentes, bastante satisfeito com os serviços prestados uma referência na região." (ID 98682203 dos autos de origem) Essas apreensões tornam relevantes as alegações que subsidiaram a concessão de antecipação de tutela pela decisão recorrida, sendo relevantes também as alegações de risco de dano irreparável, considerando valor do faturamento da agravada que está sendo mantido bloqueado pela agravante, o que já perdura por mais de dois meses. Além disso a recorrida demonstrou que realizou empréstimo bancário pela recorrida depois da retenção do montante, o que alega ter efetivado para suprir a falta dos valores bloqueados (ID 98682201). Assim, são hígidos os fundamentos da decisão agravada. A alegação de fraude, como justificativa para retenção de valores e cancelamento compulsório da conta da recorrida, mediante procedimento de verificação de irregularidade, demanda comprovação na fase instrutória, não estando evidenciada pelos elementos de informação carreados aos autos nessa fase perfunctória. Com efeito, não se verifica qualquer notícia de cancelamento do pagamento pela operadora do cartão de crédito por fraude ou reclamação de qualquer irregularidade pelo seu titular, que assinou declaração de compra ao recorrente. Também não há nos autos prova de que a agravante tenha realizado apuração a esse respeito, mas apenas e-mails internos em que os interlocutores levantam suspeitas sobre a justificativa da operação apresentada pela agravada. No que toca aos fundamentos jurídicos da pretensão recursal, verifica-se que a recorrente fez apenas remissão genérica às normas do Banco central, sem individualizar qual regulamentação se refere. E não há na mencionada Lei no 12.865/2013 previsão legitimando a conduta da recorrente, sendo certo que o referido diploma normativo dispõe em seu art. 7o, IV, como princípio norteador da atividade financeira exercia pela recorrente, o "atendimento às necessidades dos usuários finais, em especial liberdade de escolha, segurança, proteção de seus interesses econômicos, tratamento não discriminatório, privacidade e proteção de dados pessoais, transparência e acesso a informações claras e completas sobre as condições de prestação de serviços." Quanto ao pedido de imposição de recolhimento de caução pela agravada, cumpre destacar que a empresa recorrida comprovou não ter condições econômicas para tanto, de modo que a exigência esvaziaria a efetividade da decisão liminar ora impugnada, sendo necessário destacar, ademais, que os recurso bloqueados não são de propriedade da recorrente, de modo a justificar a exigência de caução (art. 12, da Lei no 12.865/2013). Por fim, destaco que o pedido alternativo de redução da multa diária fixada pelo Juízo de origem não justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser valorada oportunamente pelo Órgão Colegiado. Com efeito, a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, sendo possível a redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa e não desnaturar sua finalidade, consoante orientação do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. ART. 461, § 6o, DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos. (...) (EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado. 2. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013) Contudo tal valoração deve ser realizada diante da mensuração da efetiva incidência da multa, caso não haja cumprimento da decisão judicial, considerando inclusive as justificativas do inadimplemento, de modo que a discussão de sua fixação em abstrato não justifica a suspensão dos efeitos do provimento jurisdicional resistido. Assim, ainda que a multa cominatória fixada na decisão agravada seja elevada, com incidência diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e limite máximo de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), cabe à agravante cumprir a decisão concessiva da antecipação de tutela, sendo eventual apuração de excesso nas astreintes questão a ser valorada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, e não por decisão singular deste Relator. Dessa forma, não se mostrando provável o provimento do recurso nesta análise preliminar, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator